Tribunal: TJDFT
Processo: 0051515-27.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0051515-27.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: MIGUEL FLORENTINO DE ANDRADE DECISÃO A apelação (id. 8225649) versa sobre o pagamento de diferença de rendimento de caderneta de poupança relativa aos Planos Econômicos Verão, Collor I e II. Intimado, o apelado recusou a proposta de acordo (id. 55608498). Assim, cumpra-se id. 15048764, pois subsiste a suspensão do feito, pois, quanto ao Plano Econômico Collor I, conforme decisões proferidas nos RE ́s 591.797 e 631.363, em 12/09/18 e 05/02/18, respectivamente. No que tange ao Collor II, consoante decisão prolatada no RE 632.212, em 09/04/19, que excluiu do sobrestamento apenas os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença, o que não é o caso dos presentes autos. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a T. Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos aludidos RE ́s, informando imediatamente a este relator sobre modificações que repercutam na suspensão do feito. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator